Tribunal: TJMT
Processo: 1002674-23.2020.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002674-23.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA - LUCROS CESSANTES – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS - COMPROVADOS - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

II - A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam o faturamento, despesas, (comissão do motorista, combustíveis e troca de óleo) que resultou na média diária líquida apontada.

III - O fato de existir outros caminhões disponíveis não impede a condenação em lucros cessantes, uma vez que a retirada de um veículo da frota consequentemente diminui a quantidade de frete e lucro, é questão de simples aritmética.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002674-23.2020.8.11.0010 interposto por GENTE SEGURADORA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS” onde litiga com MARTELLI TRANSPORTES LTDA perante a 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 139044054, posteriormente integrada sob ID. 139044054 o magistrado a quo julgou procedente o pedido para condenar as partes requeridas de forma solidária ao pagamento ao autor do valor de R$ 9.185,00 (nove mil cento e oitenta e cinco reais), referente aos danos materiais, atualizado monetariamente de acordo com o INPC, a contar do desembolso e juros de mora à razão de 1% ao mês, a partir da citação, bem como o valor de R$ 6.195,60 (seis mil cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) referente aos lucros cessantes, atualizado monetariamente de acordo com o INPC e juros de mora à razão de 1% ao mês, ambos a partir da citação. Condenou as partes requeridas ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 139044056 que se tratando de frota, presume-se que os fretes daquele veículo danificado poderiam ser realizados por outro caminhão de sua propriedade. E neste cenário, caberia ao Apelado comprovar que para o período reclamado, todos os caminhões de sua frota estavam ocupados, sendo concomitantemente e simultaneamente utilizados para transportes. Nesta hipótese sim haveria alguma efetiva perda pelo fato de um dos caminhões estar parado. Do contrário, poderia qualquer outro veículo da frota substituir aquele caminhão sinistrado, o que afastaria qualquer prejuízo;

Aduz que o informante Leandro, que trabalha na empresa Apelada (Martelli) desde o ano de 2002, informou em audiência de instrução que a frota é de 800 (oitocentos veículos), após pergunta realizada pelo procurador da Seguradora. Esta informação é obtida a partir do minuto 3 de seu depoimento. Questiona-se, qual a probabilidade de NENHUM veículo conseguir compensar os fretes? Trata-se de frota gigante, de modo que inexistem lucros cessantes para o caso concreto;

Afirma que é possível aferir, com absoluta certeza, que havia um caminhão disponível para substituir o sinistrado. Com tamanha frota e recursos, certamente isto não foi difícil para a empresa Autora;

Requer o provimento do recurso, para que sejam afastados os lucros cessantes, ante a frota de mais de 800 (oitocentos) caminhões que a empresa Autora da ação possui;

Subsidiariamente, acaso mantido o entendimento do juízo a quo, deverá ser considerado para a fixação de eventuais lucros cessantes, o abatimento das despesas operacionais com o caminhão, estimadas em 60%.

Contrarrazões sob ID. 139044062 suscitando ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória por dano material proposta por Martelli Transportes LTDA contra Matosul Transportes LTDA (Trans Mil).

A autora narrou em síntese, ser proprietária do veículo VOLVO FH 540, cor branca, ano 2019, Placa QCD-8512, Jaciara/MT, chassi no 9BVRG40D4KE863550, RENAVAM 01181623160, o qual, no dia 14/04/2020 se encontrava acoplado ao conjunto de carretas de placas JZU1973 e JZU1963, conduzido no dia pelo Sr. Rogério Oliveira de Santana.

Asseverou que no dia 14/04/2020, às 12h50min, o referido veículo encontrava-se trafegando normalmente pela Rodovia BR 163, KM 995.0, no Município de Terra Nova do Norte/MT, quando então iniciou uma manobra de ultrapassagem sobre o veículo de Placa OOX-0956 (carretas acopladas de placas AWE-2075 e AWE-1890), de propriedade da ré, conduzido na ocasião por seu preposto ADRIANO SOUZA FRAGA, CPF: 995.630.885-49, momento em que, este, sem a devida atenção ao tráfego, decidiu realizar também uma manobra de ultrapassagem, exatamente no instante em que o veículo da autora já se encontrava ultrapassando o mesmo, acabando por colidir sua carreta na carreta do veículo da autora, jogando o veículo da autora para fora da pista, caindo este em um barranco.

Deferida a denunciação da lide à parte Gente Seguradora S/A. A denunciada aceitou a denunciação e contestou o pedido formulado pelo autor.

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar as partes requeridas de forma solidária ao pagamento ao autor do valor de R$ 9.185,00 (nove mil cento e oitenta e cinco reais), referente aos danos materiais, bem como o valor de R$ 6.195,60 (seis mil cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) referente aos lucros cessantes. Condenou as partes requeridas ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na impossibilidade de condenação em lucros cessantes.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

De plano insta mencionar que, no direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da responsabilidade aquiliana, que imprescinde da prova da ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente, além do nexo causal entre o comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que se assentam na teoria subjetiva ou da culpa.

É o que se extrai do art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A esse respeito é importante o ensinamento da lição que segue:

“Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo (STJ, Súmula 37). Logo, produz efeito jurídico, só que este não é desejado pelo agente, mas imposto pela lei.

Elementos essenciais: para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

A consequência do ato ilícito é:

“A obrigação de indenizar é a consequência jurídica do ato ilícito (CC, arts. 927 a 954), sendo que a atualização monetária incidirá sobre essa dívida a partir da data do ilícito (Súmula 43 do STJ).” (Maria Helena Diniz, in Novo Código Civil Comentado, 1a edição, Editora Saraiva, p. 184).

Com efeito, cinge-se a controvérsia do recurso examinar a pertinência da manutenção da recorrente em lucros cessantes.

Conforme documentos carreados aos autos, o veículo envolvido no acidente automobilístico permaneceu inerte, sem realizar fretes, durante 09 (nove dias) dias, aguardando reparo, motivo pelo qual o magistrado a quo condenou a recorrida em R$ 6.195,60 (seis mil cento e noventa e cinco reais e sessenta centavos) a título de lucros cessantes.

Argumenta a parte recorrente ser a parte recorrida empresa de grande porte com frota de caminhões extensa, razão pela qual os demais caminhões supririam a demanda suportada pelo veículo danificado que permaneceu parado sem trabalhar.

Sem razão.

A condenação em lucros cessantes é respaldada diante da juntada de documentos que comprovam o faturamento, despesas, (comissão do motorista, combustíveis e troca de óleo) que resultou na média diária líquida de R$ 688,40. Ademais, o fato de existir outros caminhões disponíveis não impede a condenação em lucros cessantes, uma vez que a retirada de um veículo da frota consequentemente diminui a quantidade de frete e lucro, é questão de simples aritmética.

Portanto, no que concerne ao valor da reparação por lucros cessantes a favor da parte apelada/autora, escorreito o cálculo realizado em 1o Grau, eis que levou em consideração exatamente o período em que o veículo permaneceu estacionado em decorrência do acidente de exclusiva responsabilidade do requerido/apelante, cujo valor ficou dentro dos limites postos na inicial, bem como porque o cálculo foi realizado com base em documentos apresentados pela parte autora, com a necessária observância dos critérios matemáticos aplicáveis à situação.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a demonstração objetiva de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do Código Civil ), o que foi devidamente demonstrado nos presente autos.

Incumbia à reclamada provar a veracidade de seus alegados em apelação, q eu as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC, o que não restou comprovado.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA EM PARTE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU – MANUTENÇÃO. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados com base em meras suposições, uma vez que se referem necessariamente aos valores que a parte deixou de auferir, e devem, por conseguinte, ser comprovados por meio de documentos hábeis a possibilitar a sua incidência, o que, todavia, não ocorreu nos presentes autos. Recursos desprovidos.” (TJ-SP - AC: 10043358520208260344 SP 1004335-85.2020.8.26.0344, Relator: Lino Machado, Data de Julgamento: 16/03/2022, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023